Tribunal: TJBA
Processo: 0533482-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533482-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, EMMANUELLE STHEPHANIE BARROS TABOSA VIANA

APELADO: JOSEMAR MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI, ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CDC APLICÁVEL A CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO FIBRA S.A. contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por JOSEMAR MATOS DOS SANTOS, determinando: (i) limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 23,61% a.a.; (ii) exclusão da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; (iii) fixação dos juros de mora em 1% ao mês; (iv) fixação da multa moratória em 2%; e (v) repetição simples do indébito. O banco apelante pleiteia a improcedência dos pedidos autorais, sob o argumento de legalidade das cláusulas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial das cláusulas contratuais firmadas entre consumidor e instituição financeira; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada excedeu de forma abusiva a média de mercado; (iii) determinar se é legítima a condenação à repetição em dobro do indébito sem comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias é juridicamente possível, especialmente à luz do CDC, aplicável às instituições financeiras conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ (ADI 2591/DF; Súmula 297/STJ).

O contrato de empréstimo está submetido às regras de proteção ao consumidor, permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas, em observância ao art. 51 do CDC e à função social do contrato.

A taxa de juros remuneratórios contratada (26,34% a.a.) não excede de forma substancial a taxa média de mercado (23,61% a.a.) vigente à época da contratação, não configurando abusividade segundo precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado encontra respaldo na livre concorrência entre instituições financeiras e não justifica intervenção judicial quando se trata de pequena variação percentual.

A condenação à repetição do indébito se deu de forma simples, e não em dobro como sustenta o apelante. Assim, verificado eventual pagamento a maior, deverá ser restituído apenas o valor excedente, na forma simples, tal como decidido na sentença, cuja manutenção se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0533482-34.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO FIBRA SA e como apelado JOSEMAR MATOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
D
AR P
ARCIAL P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-238